Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-82.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese dos autos se trata de contrato de investimento ocasional, figurando o autor como consumidor ao aderir à proposta de investimento, sendo, portanto, regido pelas normas de proteção ao consumidor. Precedentes.
2. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
2.1. In casu, não tendo o autor demonstrado que o montante foi revertido em favor do réu, não há que se falar em restituição de montante pago a terceiro estranho à lide.
3. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inversão cabível. Art. 85, CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.